Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-84.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000502-84.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), JUCENIL APARECIDO DE ARRUDA - CPF: 544.331.341-04 (IMPETRANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conforme decisão proferida no juízo onde tramita a recuperação judicial da Oi S.A, para a execução de crédito extraconcursal, a partir de 30/09/2020, até o valor de R$ 20.000,00 deverá ser determinada penhora online em uma das contas correntes indicadas no ofício, sem necessidade de comunicação ao Juízo da recuperação, portanto, merece guarida o pedido de penhora online formulado pelo impetrante.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em 25/04/2023, contra a decisão prolatada nos autos 1016720-70.2022.8.11.0002, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Sistema SISBAJUD e determinou a expedição de certidão de crédito, pelo fato da empresa devedora, litisconsorte, estar em recuperação judicial.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 168404190, em 15/05/2023.

A autoridade coatora deixou de prestar informações e o litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no id 171312685, em 07/06/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança:

1000502-84.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Jucenil Aparecido de Arruda

Impetrado:

Dr. Jorge Iafelice dos Santos – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Litisconsorte

OI S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requereu a concessão de liminar determinando a segurança para que seja deferida fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo 1016720-70.2022.8.11.0002, mediante penhora online nas contas indicadas pela Ré.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido foi deferido:

A negativação do nome do Impetrante nos órgãos de proteção ao crédito, que gerou o ajuizamento da ação principal, no valor de R$ 204,92, ocorreu em 08/07/2021, portanto em data posterior, ao deferimento da recuperação judicial da litisconsorte (21/06/2016) por isso é considerado extraconcursal.

O Juízo onde tramita a recuperação judicial do grupo Oi, 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, em decisão prolatada em 16 de março de 2023, nos autos nº 0809863-36.2023.8.18.0001, TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, decidiu:

“(a) DECLARAR que todo e qualquer ATO DE CONSTRIÇÃO, em espécie, nas contas da OI S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. (“PTIF”), e OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. (“OI COOP”), por qualquer meio, com a finalidade de garantia de Execuções Fiscais, por qualquer juízo Federal, Estadual ou Municipal do país, no valor acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), compromete e põe em risco a viabilidade do plano de recuperação judicial e viola de forma direta o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005);

(b)
determinar que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas seguintes contas: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A)
.; e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls. 525.721/526.997 dos autos da 1ª Recuperação Judicial (processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001), a critério do juízo da execução, com a extensão às execuções de créditos extraconcursais de natureza privada;”

Assim, de acordo com a decisão supra colacionada, quando a execução for de crédito concursal, esta deve prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Neste caso deve ser emitida certidão de crédito, e julgado extinto o processo, para que o credor possa se habilitar nos autos da recuperação judicial.

E, quando a execução for de crédito extraconcursal, a partir de 30/09/2020, deve-se intimar a recuperanda para cumprimento voluntário, qualquer que seja seu valor, sem necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação.

Se não houver pagamento voluntário, há duas regras que devem ser observas:

1 - para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 deverá ser determinada penhora online em uma das contas correntes indicadas no ofício, especificamente criadas para este fim, informadas na decisão

(...)

Assim, para créditos consolidados antes de 30/09/2020, permanece a necessidade de expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação Judicial, o que não é o caso dos presentes autos.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
e mantenho a liminar que determinou o bloqueio de valores via Sistema SISBAJUD.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023